Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600109-75.2022.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0600109-75.2022.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 27/11/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600109-
75.2022.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente Partido Social Democrático de São João/PR, para todos os efeitos, referente às Eleições
Gerais de 2022, nos termos do art. 74, inc. III, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de
Contas referente às eleições de 2022 apresentada pelo Partido Social Democrático (Comissão
Provisória de São João/PR), julgadas desaprovadas tendo em vista que não houve a
abertura/manutenção de conta bancária por parte da agremiação partidária requerente, nos termos
dos arts. 8º, §§ 1º, inc. II, e 2º, e 12, § 7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (art. 22 da Lei n.
9.504/1997). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
BEATRIZ ZANETTI ROOS BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787833
17/12/2023
19:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.066

RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600109-
75.2022.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: BEATRIZ ZANETTI ROOS BENATO - OAB/PR51351
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura de conta bancária de campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto de
atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave, que enseja a desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas durante a campanha eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 43787833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719423158000000042745244
Número do documento: 23121719423158000000042745244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:11:39

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Social Democrático – PSD de São João/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
151ª Zona Eleitoral de São João/PR, que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, relativas às eleições de 2022, em razão da não abertura da conta destinada à
movimentação de outros recursos.

Em suas razões recursais (ID 43772465), o recorrente sustentou, em síntese,
que a obrigação de abertura de conta bancária deve ser interpretada com equidade e de
forma menos rígida no caso dos autos, pois se trata de diretório municipal sem candidatos
com experiência consolidade para participar do pleito. Destacou que não foram recebidos
recursos de qualquer natureza, tampouco má-fé ou prejuízo. Afirmou que a ausência de
abertura de conta bancária configura impropriedade formal, que não enseja a
desaprovação das contas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso,
para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43784543), opinou pelo conhecimento
do recurso e pelo não provimento, por entender que a ausência de abertura de conta
bancária é irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral
do diretório municipal, relativas ao pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta
bancária, o que constitui irregularidade grave.

Num. 43787833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719423158000000042745244
Número do documento: 23121719423158000000042745244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:11:39

O artigo 22 da Lei n. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e
pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
de recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser
comprovados por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos
respectivos extratos, ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da
Resolução TSE n. 23.607/20191.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019 –, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
Num. 43787833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719423158000000042745244
Número do documento: 23121719423158000000042745244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:11:39

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que
ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela
Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma
análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar
a fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática
delineada no aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a
jurisprudência do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Esta Corte também assim decidiu:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR IRREGULARIDADES
NÃO APONTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA
BANCÁRIA "DOAÇÕES DE CAMPANHA". IRREGULARIDADE QUE CONDUZIU À
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OCORRE
COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS ELEIÇÕES GERAIS
REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Não se vislumbra
interesse recursal sobre ponto ao qual a sentença não se referiu.

2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de movimentação
financeira não afasta a obrigação de proceder à abertura da conta bancária "doações
de campanha".

3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência decorre da
apresentação dos extratos bancários das respectivas contas, o que ficou prejudicado
ante a ausência da abertura da conta corrente.

4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que não tenha
havido recebimento de recursos financeiros, pois caracteriza a quebra na
confiabilidade das contas, além do prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.

5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060012921, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023)

Num. 43787833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719423158000000042745244
Número do documento: 23121719423158000000042745244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:11:39

Cumpre enfatizar que a ausência de movimentação financeira não afasta a
obrigação de abertura de conta bancária, eis que o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 e o artigo
8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019 são taxativos sobre o assunto, asseverando
a obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no pleito
e/ou movimentações financeiras.

Conclui-se, assim, pela manutenção da respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha do Diretório Municipal do Movimento Democrático
Brasileiro – MDB de Rolândia/PR, e impôs a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, do
repasse de cotas do fundo partidário.

Por fim, diante do princípio da non reformatio in pejus, não há se falar em
aplicação de qualquer penalidade, eis que não houve imposição pela respeitável
sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD de São João/PR.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600109-75.2022.6.16.0151 - São João - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO BENATO - PR51347, BEATRIZ
ZANETTI ROOS BENATO - PR51351- RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43787833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719423158000000042745244
Número do documento: 23121719423158000000042745244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:11:39

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719423158000000042745244
Número do documento: 23121719423158000000042745244
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:11:39